Tribunal: STF
Processo: Rcl 61763
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324 E NO RE N. 958.252. LEI N. 9.504/1997. ALEGAÇÃO DE REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu relação empregatícia entre partido político e piloto de aeronave.



    2. A reclamante alega que, ao declarar a formação de vínculo empregatício com o partido político, a decisão reclamada violou o que decidiu esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o partido político e o piloto teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não versou especificamente sobre a existência de onerosidade entre o piloto e o partido político, requisito necessário para configuração da relação de emprego.



    5. O uso da aeronave pelo então candidato foi fruto de doação eleitoral, devidamente registrada na Justiça Especializada. 



    6. A decisão reclamada, ao reconhecer o vínculo empregatício entre o PSB e o piloto, criou uma condição à aplicação do art. 100 da Lei n. 9.504/97, o que não se admite. 



    7. Verifica-se, na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324, da ADC n. 48, da ADI n. 5.625 e do Tema n. 725 de RG. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.